Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO JUNTADA DA GUIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROVANTE DE PAGAMENTO E GUIA INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Turma que não conheceu do Recurso Inominado em razão da ausência do recolhimento correto do preparo recursal. Alega, em síntese, que: “a Recorrente/Embargante se atentou a esse pré requisito para interposição do recurso, tanto é que juntou nos autos principais e esses forma remetidos corretamente ao 2a grau, com toda a documentação”.
2. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
4. Não assiste razão ao embargante. Conforme fundamentado no acórdão atacado: “Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15". No entanto, a parte comprovou o recolhimento apenas de parte do devido.
5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7.Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.